Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE DOIS DOS EXECUTADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO EXEQUENTE EM PROVIDENCIAR A CITAÇÃO – ART. 240, § o, DO CPC - DECISÃO A QUO MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento.
2. Viabilizado, em juízo de retratação, o conhecimento do agravo de instrumento, bem como o seu desprovimento, julga-se prejudicado o agravo interno.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu recurso em razão do erro grosseiro ao interpor Agravo de Instrumento no lugar da apelação ante uma decisão terminativa.
Em suas razões, o agravante sustenta que não se está diante de uma sentença terminativa, pois houve a extinção do feito apenas e tão somente em face de dois dos três executados e a execução prossegue em face do executado pessoa jurídica, de modo que incabível a apelação.
Afirma a aplicação do parágrafo único do art. 354, do CPC, e que, considerando-se que a decisão agravada não pôs fim à execução, mas apenas à parcela do processo (parcial de mérito), trata-se de decisão de natureza interlocutória (art. 203, § 2o), de modo que, contra ela, oponível o recurso de Agravo de Instrumento (arts. 356, § 5o, e 1.015, II).
Requer, caso não reconsiderada a decisão, seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado, dando-lhe provimento para que se afaste o óbice monocrático, provendo a súplica de conhecimento do Agravo de Instrumento.
Sem contrarrazões da parte agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Analisando o feito e todo o andamento processual, entendo que assiste razão ao agravante quanto ao conhecimento do recurso de agravo de instrumento.
A decisão a quo agravada pode ser caracterizada como decisão interlocutória, segundo lição de Nelson Nery Júnior:
“Toda e qualquer decisão do juiz proferida no curso do processo, sem extingui-lo, ou sem extinguir a fase processual de conhecimento ou de liquidação, seja ou não sobre o mérito da causa, é interlocutória, sendo impugnável pelo recurso de agravo (CPC 522).” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante.- 10a Ed. ver., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).
Conforme a definição do art. 203, §1o, do CPC:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”
Acontece que o pronunciamento judicial que deu ensejo à interposição do agravo de instrumento não se enquadra no conceito de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória (art. 203, §2o, CPC), passível de ser questionada por agravo de instrumento.
Isso porque não houve o encerramento da fase processual, mas tão somente sua extinção quanto aos executados não citados.
No caso, a decisão declarou a prescrição e extinguiu o processo apenas e tão somente quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Ourives dos Santos; não extinguiu, porém, o processo na sua integralidade, intimando, inclusive, o exequente para que desse prosseguimento ao feito quanto ao executado citado, Regional Intermediação de Veículos Ltda – ME,
Ela é, portanto, a despeito de discussões doutrinárias, uma decisão interlocutória da qual cabe agravo de instrumento, segundo majoritário entendimento deste Tribunal.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE, NO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, HOMOLOGA A ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Consoante bem decidiu o Tribunal de origem, ‘constitui erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal, homologou cálculo de atualização de crédito fiscal para fins de prosseguimento do feito executivo’. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal decorre não só da interposição do recurso equivocado no mesmo prazo do correto, mas, também, da existência de dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto e da não-ocorrência de erro grosseiro quanto à escolha do instrumento processual. Caracterizado o erro grosseiro, torna-se irrelevante o exame da tempestividade. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 510644/MG, Relatora: MINISTRA DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 08/08/2006, DJe 31/08/2006)
Uma vez conhecido o Agravo de Instrumento, passo à análise do seu mérito.
Consta dos autos que HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO ajuizou Ação de Execução em face de REGIONAL INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME, MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA e JOELSON EVANGELISTA DOS SANTOS, sob a alegação de que firmou com os executados uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro de no. 06381052481, em 12/07/2012, no valor de R$ 55.539,69, a ser pago em 24 parcelas mensais no valor de R$ 3.098,39, vencendo a última em 23/07/2014.
Aduziu que os devedores se tornaram inadimplentes a partir da parcela vencida em 23/08/2012, totalizando o débito na quantia de R$ 62.043,26, atualizado até 23/12/2012.
A ação foi distribuída em 11/01/2013, e proferida decisão inicial em 04/02/2013, determinando a citação dos executados.
A executada Regional Intermediação de Veículos Ltda – ME foi devidamente citada (19/12/2013), deixando transcorrer seu prazo para apresentar defesa ou pagar o débito.
Intimado o exequente a se manifestar, pleiteou este a penhora online em contas dos executados silentes, em 08/06/2016.
Foi deferida a realização de penhora online em contas dos executados e localizada a quantia de R$ 2.247,81, em nome da executada ainda não citada, MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA, arrestando tal quantia.
Intimado o exequente, este pleiteou a consulta de existência de bens em nome dos executados junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, em 14/12/2016, o que foi deferido pelo Juízo.
Com as consultas nos autos, intimado o exequente a se manifestar, este requereu a dilação de prazo, em 20/10/2017.
Em seguida, em 30/10/2017, pleiteou a transferência dos valores penhorados.
O Juízo determinou fosse oficiado à Conta Única para vincular o valor penhorado aos autos, bem como intimar os executados pessoalmente da penhora ocorrida nos autos.
O exequente efetuou o pagamento da diligência necessária e foi expedido o mandado de intimação da mesma, o qual resultou negativo.
Intimado o exequente a requerer o que entender de direito, este requereu, em 03/12/2018, o desentranhamento do mandado para intimação do executado acerca do valor penhorado.
Desentranhado e cumprido, este mandado resultou negativo, ocasião em que o exequente manifestou pela expedição de ofícios aos órgãos Energisa, Empresa de Saneamento, Cartório Eleitoral, e outros órgãos conveniados, solicitando informações acerca dos endereços dos executados.
Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso entendeu pela ocorrência da prescrição do título quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional (Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Ourives dos Santos), com a aplicação do § 2o do artigo 240, do CPC.
De consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional.
Condenou o Banco exequente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.
Irresignada, a parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento alegando, em síntese, a não ocorrência da prescrição, aplicabilidade da Súmula 106, do STJ, e do artigo 240, §3o, do CPC, pugnando pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, para que seja conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, para reformar a decisão agravada.
Ao contrário do que alega o agravante, a demora na citação não pode ser imputada ao Judiciário.
Da análise dos autos verifica-se que, após a citação positiva do executado REGIONAL INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME, por diversas vezes o exequente foi intimado para se manifestar e requerer o que for de direito (como por exemplo, o despacho datado de 28/09/2017 – ID 32957972 – Pág. 12), contudo, jamais se insurgiu quanto ao fato de não ter havido a citação dos demais executados. , razão pela qual não há se falar na aplicação do art. 240, § 3o, do CPC, ou da Súmula 106, do STJ (“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”).
Nesse contexto, verifica-se que o aresto recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo, inclusive, da intimação prévia do autor.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO LEGAL INEXISTENTE. 1. O aresto concluiu pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a ora agravante não agiu de forma diligente para que a citação da agravada fosse realizada, postergando-se no tempo por mais de 10 (dez) anos. Inexistência de violação legal. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 23.300/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/11/2014)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe de 18/02/2016)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1.737.948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 26/09/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE DEVEDORES PRINCIPAL E SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. DESÍDIA DA EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES CITADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é cabível a extinção parcial do processo, com relação a um dos litisconsortes executados, que deixou de ser citado, em razão de desídia atribuível à exequente em fornecer endereço válido, prosseguindo o feito somente quanto aos litisconsortes citados. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1361546/SC (2018/0234627-7), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 07/05/2019, DJe 22/05/2019)
Peço vênia para transcrever o seguinte trecho da decisão:
“Isto é, passaram-se mais de 06 (seis) anos sem o Banco exequente impulsionar devidamente o processo, deixando de providenciar a citação válida dos executados: Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Ourives dos Santos, operando-se a prescrição do título desta execução quanto a estes.
Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha o exequente pleiteado nova consulta de endereço dos executados junto à Energisa, Empresa de Saneamento, Cartório Eleitoral e outros órgãos conveniados, quando de seu pleito (em 07/03/2018), já havia prescrito o título (em 11/01/2016).
Registro ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.
Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.”
Na espécie, considerando que o processo tramitava há tempo razoável, sem a devida citação dos executados MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA E JOELSON OURIVES DOS SANTOS, em virtude de desídia atribuível ao exequente, é cabível a extinção do feito com relação àqueles executados, prosseguindo o processo somente com relação ao devedor devidamente citado.
Isto posto, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão monocrática de ID: 33593475, para, conhecer do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
De consequência, declaro PREJUDICADO o presente agravo interno.
Aguarde-se o decurso do prazo recursal e, após as certificações de estilo, dê-se a devida baixa.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Intimem-se. Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.